Tribunal: TRF3
Processo: 5007310-26.2018.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: em sede recursal.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1270/1327)

5007310-26.2018.4.03.6109

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007310-26.2018.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEX PEROTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu como especiais os períodos de atividade laboral exercidos em exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), com concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 quando o PPP indica fornecimento e uso de EPI eficaz, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se os embargos de declaração têm caráter protelatório, sujeito à imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva a questão do uso de EPI e sua relação com os Temas 555/STF e 1.090/STJ, concluindo que, embora a informação de EPI eficaz no PPP descaracterize, em princípio, o tempo especial, subsistindo dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade, em conformidade com ambos os precedentes vinculantes. 4. O novo entendimento firmado pelo STJ em 22/04/2025, que impõe ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia total do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide da jurisprudência anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já apreciadas e decididas no acórdão embargado, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso manifestamente desprovido de fundamento, com reiteração de argumentos já rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo, impondo-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555, Plenário; STJ, Tema 1.090, 1a Seção; STJ, Súmula no 98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007310-26.2018.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: ALEX PEROTO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento a seu agravo interno (ID. 357573497).

Em suas razões, alega que a decisão agravada reconheceu indevidamente tempo especial após 02/12/1998, apesar da existência de PPP indicando fornecimento e uso de EPI eficaz; e que, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o EPI eficaz afasta a nocividade dos agentes químicos, cabendo ao segurado o ônus de comprovar eventual ineficácia (ID. 359585052).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 359634189).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, alegando que a decisão agravada reconheceu indevidamente tempo especial após 02/12/1998, apesar da existência de PPP indicando fornecimento e uso de EPI eficaz; e que, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o EPI eficaz afasta a nocividade dos agentes químicos, cabendo ao segurado o ônus de comprovar eventual ineficácia.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma legal ainda assegura que, para fins de pré-questionamento, os pontos levantados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

No mérito, os embargos não merecem provimento, pois buscam a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O descontentamento com o mérito da decisão e a intenção de obter novo julgamento não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a causa, mas sim a sanar os vícios taxativamente previstos no Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão dedicou tópico específico ao tema do uso de EPIs e sua relação com os Temas 555/STF e 1.090/STJ, cujos fundamentos foram integralmente expostos, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Quanto à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, observo que, embora o STJ tenha assentado no Tema 1.090 que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial", tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora transpareça certa diferença entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, principalmente no que toca à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, tais julgados encontram-se em sintonia, atuando de modo complementar. Ambas as Cortes sedimentam o entendimento de que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional da legislação, de modo que o equipamento de proteção totalmente idôneo inviabiliza a concessão de benefício nesta modalidade. Contudo, em ambos os julgados há a conclusão de que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser no sentido de sua inaptidão, com a consequente declaração de especialidade do período controvertido."

O acórdão também abordou expressamente a questão da aplicação retroativa do novo entendimento firmado pelo STJ em abril de 2025, assim consignando:

"Ademais, cumpre destacar que apenas em 22/04/2025 o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova para EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento de proteção quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Contudo, tal orientação não pode ser aplicada retroativamente aos processos em que a instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, mormente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra os agentes nocivos. A aplicação retroativa deste novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, especialmente considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

Ainda no que toca à alegação de que o uso do EPI afasta a nocividade de agentes químicos cancerígenos, a questão também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que assim se pronunciou:

"Relativamente à necessária especificação dos hidrocarbonetos, a decisão também enfrentou adequadamente a questão, considerando o caráter exemplificativo das normas regulamentadoras e o contexto da atividade desempenhada, não sendo exigível prova diabólica do segurado quando a própria empresa indicou os agentes como fatores de risco no PPP. Em conclusão, o entendimento da Corte, em sintonia com o Tema 555/STF, é de que a presunção de eficácia do EPI é afastada quando subsiste dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento, devendo a conclusão ser no sentido de sua inaptidão e, consequentemente, pelo reconhecimento da especialidade."

Portanto, todas as questões aventadas nos presentes embargos de declaração foram expressamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios, cujo cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registre-se que o agravo interno anteriormente interposto já continha fundamentação suficiente para viabilizar eventual prequestionamento da matéria, tendo sido integralmente apreciado por este colegiado, com enfrentamento explícito e exauriente de todas as questões jurídicas suscitadas. Não se revela necessária, portanto, a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, uma vez que o prequestionamento se perfectibiliza com a efetiva apreciação da matéria pelo órgão julgador em sede recursal.

No caso em análise, os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, ressalva essa que pressupõe a existência de efetivo vício a ser sanado ou de questão ainda não apreciada pelo órgão julgador, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a interposição sucessiva e reiterada de recursos manifestamente desprovidos de fundamento, com a mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante desse contexto, a conduta processual da parte embargante configura exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impondo-se, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a sanção de até 2% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária quando os embargos forem considerados protelatórios.

A aplicação da multa, em casos tais, não representa rigor excessivo, mas medida necessária e proporcional ao desestímulo da litigância abusiva e à preservação da higidez do sistema recursal, valores caros à efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu como especiais os períodos de atividade laboral exercidos em exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), com concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 quando o PPP indica fornecimento e uso de EPI eficaz, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se os embargos de declaração têm caráter protelatório, sujeito à imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva a questão do uso de EPI e sua relação com os Temas 555/STF e 1.090/STJ, concluindo que, embora a informação de EPI eficaz no PPP descaracterize, em princípio, o tempo especial, subsistindo dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade, em conformidade com ambos os precedentes vinculantes. 4. O novo entendimento firmado pelo STJ em 22/04/2025, que impõe ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia total do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide da jurisprudência anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já apreciadas e decididas no acórdão embargado, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso manifestamente desprovido de fundamento, com reiteração de argumentos já rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo, impondo-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555, Plenário; STJ, Tema 1.090, 1a Seção; STJ, Súmula no 98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão